Tribunal: TJBA
Processo: 0506297-17.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506297-17.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: RAYMUNDO SILVA DE ARAUJO e outros (6)

Advogado(s)
:
LUANA PRADO DE OLIVEIRA, JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, VIRNA BEATRIZ OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO MÉDICO DIVERSO DO PRESCRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS SEM MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cardiomedica Comércio e Representações de Materiais Médicos EIRELI contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a responsabilidade solidária da empresa com a GEAP Autogestão em Saúde por falha no fornecimento de marca-passo diverso do prescrito ao falecido Raymundo Silva de Araújo, o que inviabilizou a realização de cirurgia urgente e contribuiu para o agravamento de seu estado clínico. A embargante alega omissão e contradição quanto à sua ilegitimidade passiva, afirmando ter fornecido apenas produto autorizado pela operadora, sem vínculo com a marca requerida na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à responsabilidade solidária da fornecedora de material médico, à luz da alegada ilegitimidade passiva da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade da embargante decorre de sua atuação direta e relevante na cadeia de fornecimento, ao entregar equipamento divergente daquele prescrito e autorizado, comprometendo o resultado do serviço de saúde.

A atuação da embargante extrapolou a mera intermediação comercial, configurando conduta ativa que contribuiu para a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

A ausência de contrato direto entre a embargante e o paciente não afasta sua responsabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ sobre responsabilidade na cadeia de consumo.

Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que apresenta fundamentação jurídica clara e coerente, sendo o inconformismo da parte mera tentativa de rediscutir a tese já rejeitada.

A rejeição dos embargos não implica aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do uso legítimo do recurso com finalidade de prequestionamento e ausência de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária de fornecedor na cadeia de consumo independe de vínculo contratual direto com o consumidor, bastando a atuação relevante e lesiva na prestação do serviço.

A entrega de produto médico diverso do prescrito, ainda que autorizada pela operadora de saúde, configura falha na prestação do serviço quando compromete procedimento essencial à saúde do paciente.

Inexistindo omissão ou contradição na decisão embargada, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

A utilização dos embargos para prequestionamento não caracteriza, por si só, intuito protelatório, afastando-se a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 186; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; jurisprudência consolidada sobre responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento e responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de saúde.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração
, nos termos do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01